Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707554-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ODETE CARDOSO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. PAGAMENTO DA RPV. EXTINÇÃO. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Não é possível a discussão dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo de Primeiro Grau em apelação, porquanto a ausência de impugnação no momento oportuno enseja a ocorrência de preclusão. 2. A natureza de questão de ordem pública dos juros legais não tem o condão de afastar outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 3. Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 6o da LINDB, e 3o do Decreto Lei 2.322/87, ao afirmar que houve preclusão sobre os cálculos e os requisitórios. Assevera que os cálculos que embasaram a expedição dos requisitórios e, consequentemente, o pagamento efetuado, aplicaram, erroneamente, juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, durante todo o período, em flagrante descompasso com o entendimento pacífico da Corte Superior firmado sob o rito do recurso repetitivo. Sustenta que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato e a coisa julgada. Acrescenta que os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e que os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Assevera, ainda, que sendo os juros questão de ordem pública, podem ser revistos de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que isso não seja requerido, tratando-se de pedido implícito. Por fim, aduz que os erros de cálculo só podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento, em face de decisão transitada em julgado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023